Tribunal: TJDFT
Processo: 0704506-40.2023.8.07.0021
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Ementa: Direito penal e processo penal. Apelação. Vias de fato. Violência doméstica. Relato da vítima consistente e seguro. Contexto probatório suficiente. Sentença mantida. Apelo negado.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação criminal interposta contra a sentença proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Itapoã, que julgou procedente a denúncia e condenou o apelante como incurso na pena do art. 21 da Lei de Contravenções Penais, nas circunstâncias do art. 5o, inciso III e do art. 7o, incisos I e II, ambos da Lei no 11.340/2006, à pena definitiva de dezessete dias de prisão simples, em regime inicial aberto.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes para a condenação do réu pela contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41).
III. Razões de decidir
3. Em se tratando de violência doméstica, a palavra da vítima apresenta especial relevo nos crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar, notadamente quando corroborada pelo conjunto probatório dos autos. Ressalte-se que tais delitos são cometidos, em regra, na esfera de convivência íntima, quase não presenciados por outras pessoas, razão pela qual o depoimento da vítima pode servir de base para a condenação, sobretudo quando não há razão para ser desacreditado, se congruente e seguro.
4. O delito de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41) não exige comprovação por laudo pericial, porquanto esse tipo de infração, normalmente, não deixa vestígios, como ocorre nos casos de lesão corporal e suas gradações.
IV. Dispositivo
5. Apelação conhecida e, no mérito, não provida.